Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-23.2024.8.11.0039
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001521-23.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDEMAR STORTI - CPF: 204.659.128-34 (APELADO), MARIA EDUARDA BARBOSA PEIXOTO - CPF: 043.623.211-10 (ADVOGADO), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), MARIA NILZA STORTI PRACONI - CPF: 488.686.041-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA NILZA STORTI PRACONI - CPF: 488.686.041-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Impossibilidade de direcionamento em sede recursal. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Tema 1.313 do STJ.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para fornecimento de internação domiciliar (
home
care
) de média complexidade a idoso com doença de Alzheimer e múltiplas comorbidades, com assistência de enfermagem por 12 horas diárias, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o direcionamento da obrigação ao Município, com base na repartição administrativa do SUS, mesmo não integrando a lide; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados
sobre o valor da condenação ou por apreciação equitativa nas demandas de saúde.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de direcionamento da obrigação ao Município não pode ser conhecida, pois este não integra o polo passivo, sendo vedada a alteração subjetiva da lide em sede recursal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite ao jurisdicionado demandar qualquer deles, não podendo o ente demandado opor a repartição administrativa para afastar ou transferir sua obrigação.

5. O redirecionamento judicial do cumprimento da obrigação, conforme o Tema 793 do STF, pressupõe a presença dos entes na relação processual, o que não se verifica no caso concreto.

6. A fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o Tema 1.313 do STJ, sendo vedada a adoção de percentual sobre o valor da condenação, ante a natureza personalíssima e inestimável da prestação.

7. À luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, revela-se adequada a fixação equitativa dos honorários em R$ 3.000,00, considerando a complexidade moderada da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. É inviável o redirecionamento da obrigação de prestação de saúde a ente federativo não integrante da lide em sede recursal. 2. Nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313; TJMT, AC nº 1027470-31.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 23.10.2025; TJMT, AC nº 1007739-03.2023.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo

do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001521-23.2024.8.11.0039, que julgou procedentes os pedidos iniciais.
A sentença
confirmou a tutela de urgência e condenou o ente estatal a fornecer internação domiciliar (
home
care
) de média complexidade, com assistência de enfermagem por 12 horas diárias, pelo prazo de 90 dias, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
parte autora
narrou
que
possui
84 anos de idade e possui diagnóstico de Doença de Alzheimer, associada a múltiplas comorbidades graves, como cardiopatia isquêmica crônica, estenose das artérias carótidas, coxartrose, obesidade e hiperplasia prostática benigna.

Sustenta que o quadro clínico resultou em sequelas cognitivas e motoras severas, o que gerou total dependência funcional para atividades básicas e necessidade de cuidados contínuos. Postulou a condenação do Estado ao fornecimento de assistência multiprofissional em regime de
home
care
.

Asentençajulgou procedentes os pedidos. O Juízo
de origem
fundamentou que a saúde é dever solidário dos entes federativos e que a documentação médica, aliada à avaliação pela tabela
Abemid
, comprovou a necessidade de assistência de média complexidade (12 horas de enfermagem). Consignou que, por se tratar de média/alta complexidade, o direcionamento deve recair sobre o Estado (
Id
346155891).

Nasrazões recursais, o
Estado
de
Mato Grosso
sustent
ou
que a solidariedade não afasta o direcionamento judicial da obrigação ao ente competente, nos termos do Tema 793 do STF. Argumenta que a avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES) classificou o paciente na modalidade AD2 (baixa complexidade, 06 horas de enfermagem), o que atrairia a responsabilidade direta do Município, conforme a Portaria de Consolidação n. 5/2017 do Ministério da Saúde e a Recomendação n. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

Quanto aos encargos sucumbenciais, aduz que a fixação de honorários sobre o valor da condenação é inapropriada em obrigações de fazer de natureza continuada. Invoca a aplicação doTema 1313 do STJ, para que a verba seja arbitrada por apreciação equitativa, e sugere o valor de R$ 1.000,00. Por fim, requer
eu
a divisão proporcional da responsabilidade pelos honorários entre os entes públicos, com fulcro no art. 87 do CPC (
Id

346155897
).

Em sede decontrarrazões, a parte apelada pugn
ou
pela manutenção da decisão. Defende que a gravidade clínica do idoso sobrepõe-se a divisões administrativas e que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (
Id

346155900
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo provimento parcial do recurso. Manifest
ou
pelo não conhecimento do pedido de direcionamento ao Município, pois este não integra a lide, e pelo acolhimento da tese de fixação dos honorários por equidade, em observância ao precedente obrigatório do STJ (
Id

360694357
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante pretende que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de
home
care
seja direcionada primariamente ao Município, sob o argumento de que se trata de serviço de baixa ou média complexidade, conforme repartição administrativa do SUS.

Contudo, tal pretensão não pode ser acolhida
, pois
o Município não integra o polo passivo da demanda.

A relação processual foi estabelecida exclusivamente entre o autor e o Estado de Mato Grosso. Não houve litisconsórcio passivo com o ente municipal.

A ausência de citação do Município implica violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Não
é possível condicionar uma
obrigação ou responsabilidade a quem não teve a oportunidade de se defender, de apresentar suas razões, de produzir provas e de participar ativamente do processo.

O contraditório não é mera formalidade processual, mas garantia fundamental que assegura a paridade de armas e a legitimidade da decisão judicial.

Ademais, qualquer direcionamento de responsabilidade ao Município nesta fase processual implicaria alteração subjetiva da lide, o que é vedado em sede recursal, especialmente quando já proferida sentença de mérito.

O pedido formulado pelo apelante equivaleria, na prática, a uma denunciação da lide ou chamamento ao processo, institutos que possuem momento processual próprio para sua efetivação, não podendo ser manejados em grau de recurso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, permitindo que o jurisdicionado demande qualquer um deles. Estabeleceu, ainda, que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse direcionamento, contudo, pressupõe que os entes integrem a relação processual, seja desde o início ou mediante intervenção processual adequada. Não é possível, em grau recursal, após sentença de mérito, incluir novo ente na lide para transferir-lhe a responsabilidade primária.

A eventual compensação financeira entre os entes federativos, caso o Estado entenda que a responsabilidade seria municipal, deve ser buscada pelas vias administrativas ou judiciais próprias, mediante ação de regresso ou procedimento de ressarcimento, mas não pode prejudicar o direito do jurisdicionado que demandou legitimamente o Estado.

Ademais, a classificação do serviço como de baixa, média ou alta complexidade não afasta a responsabilidade do ente demandado quando este integra validamente o polo passivo. A solidariedade permite que o cidadão escolha contra qual ente dirigir sua pretensão, não podendo o Poder Público opor-lhe a divisão interna de atribuições administrativas.

Portanto, o pedido de direcionamento da responsabilidade ao Município não pode ser conhecido, por impossibilidade jurídica de alteração subjetiva da lide em sede recursal.

O apelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, sustentando que devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A questão foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, em 11 de junho de 2025, que fixou a seguinte tese: "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
"
.

O fundamento da decisão reside no fato de que as prestações em saúde não se transferem ao patrimônio do autor, sendo personalíssimas e intransferíveis.

Não há, portanto, proveito econômico mensurável que possa servir de base para o cálculo percentual dos honorários. A ordem judicial concretiza o dever estatal de garantir o direito à saúde, individualizando a
norma constitucional, mas não gera enriquecimento patrimonial ao beneficiário.

Trata-se de precedente obrigatório, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário.

A sentença recorrida fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC. Tal critério não se aplica às demandas de saúde pública, conforme orientação do STJ.

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa.

Para o arbitramento equitativo, devem ser considerados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, observa-se que a demanda tramitou de forma célere, com deferimento de tutela de urgência e julgamento antecipado do mérito. Não houve produção de prova pericial, audiências ou atos processuais de maior complexidade.

A petição inicial foi instruída com documentação médica suficiente para o deferimento do pedido. O trabalho advocatício, embora relevante para a garantia do direito fundamental à saúde do autor, não demandou atos de excepcional complexidade técnica.

Considerando a jurisprudência d
este
Tribunal e ponderando as circunstâncias do caso concreto, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios emR$ 3.000,00 (três mil reais)
:

O STJ, no julgamento do Tema 1.313, fixou que os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.
No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-MT -
Apelação Cível: 10274703120228110003, Relator: Jose Luiz Leite
Lindote
, Data de Julgamento: 23/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A Primeira Seção do STJ, ao julgar os
REsps
2.169 .102/AL e 2.166.690/RN, firmou tese no Tema 1.313, com efeito vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da
causa.
4. Aplicando tal orientação, e considerando a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional, o tempo empregado e a relevância social da causa, a verba honorária
deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00.

(TJ-MT -
Apelação/Remessa Necessária Cível:
10077390320238110007, Relator:
Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 17/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O
valor remunera adequadamente o trabalho realizado, observa os parâmetros jurisprudenciais e respeita a orientação do STJ no Tema 1.313.

O apelante requer
eu
a divisão proporcional da responsabilidade entre os entes federativos, sem presunção de solidariedade, com fundamento nos
arts
. 257 e 265 do Código Civil e art. 87, § 1º, do CPC.

Sem razão.

Conforme consignado, o Município não integra o polo passivo da demanda. Não há litisconsórcio passivo. O Estado de Mato Grosso é o único réu e, portanto, o único responsável pelo cumprimento da obrigação imposta na sentença.

As regras sobre divisão de responsabilidade entre litisconsortes pressupõem a existência de pluralidade de réus na mesma relação processual. Inexistindo litisconsórcio, não há que se falar em divisão proporcional.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, reconhecida pelo STF, não impede que o autor escolha demandar apenas um deles.

Feita essa escolha, o ente demandado responde integralmente pela obrigação, sem possibilidade de invocar a divisão interna de competências administrativas para eximir-se ou reduzir sua responsabilidade perante o jurisdicionado.

Eventual direito de regresso ou ressarcimento entre os entes federativos deve ser exercido pelas vias próprias, não podendo ser oposto ao particular que busca a efetivação de direito fundamental.

Portanto, o pedido de divisão proporcional da responsabilidade não pode ser acolhido.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso para
reformar a sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, que ficam arbitrados por equidade emR$ 3.000,00 (três mil reais), a cargo do Estado de Mato Grosso.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026